Tribunal: TJMT
Processo: 1017912-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017912-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Cirurgia, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COLUMBANO FEIJO - CPF: 364.160.628-44 (ADVOGADO), BRUNA RONDON DE CAMPOS LUCAS HOFFMAN - CPF: 023.347.061-16 (AGRAVANTE), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – COBERTURA DE CIRURGIA REPARATÓRIA PÓS-BARIÁTRICA – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – FALTA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PERIGO A SAÚDE FÍSICA OU EMOCIONAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não foram suficientemente demostrados os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, na medida em que o dissabor estético em questão. Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravada com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada. Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1017912-44.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BRUNA RONDON DE CAMPOS LUCAS HOFFMAN

AGRAVADO:

UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

RELATORA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Fustiga a agravante decisão interlocutória que, nos autos da

Ação de Obrigação de Fazer c.c Reparação de Danos n. 1012049-39.2022.8.11.0055, em trâmite perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que a agravada autorize e/ou custeie integralmente a realização das cirurgias plásticas reparadoras não estéticas, cirurgia corretiva, nos moldes prescritos pelo médico, bem como dos materiais, procedimentos, insumos e medicamentos pós-cirúrgicos prescritos.

Alega a agravante, em síntese, que (i) foi submetida a uma cirurgia de gastroplastia redutora (cirurgia bariátrica), emagreceu 36 quilos; (ii) ficou com uma grande quantidade de sobra de pele, circunstância que afeta diversas regiões de seu corpo, causando transtorno de ordem física (flacidez e excesso de pele, dermatite, coceira, vermelhidão, sudorese excessiva, odor e escoriações), além de transtornos de natureza psicológica (sofrimento emocional, angustias, irritabilidade, baixa autoestima, frustrações); (iii) foi indicado pelo médico, a internação e realização dos procedimentos cirúrgicos reparadores não estéticos; (iv) no relatório médico existe indicação de que as cirurgias reparadoras (mamoplastia com prótese mamária e abdominoplastia com lipoaspiração de abdome anterior e flancos), e em virtude desses fatos, a urgência que autoriza a concessão da liminar é a dor, o desconforto e a gravidade que a enfermidade impõe ao paciente.

Requer seja recebido e dado provimento ao presente recurso, concedendo-se o efeito ativo e reformando-se a r. decisão a quo que indeferiu a tutela antecipada pretendida pela agravante, determinando-se que seja a agravada obrigada a realizar integralmente o procedimento cirúrgico e a fornecer seus respectivos materiais, conforme descrito pelo laudo médico e laudo psicológico, no período de 48 horas após ciência da ordem judicial.

A medida liminar foi indeferida (ID no 142659272 - págs. 1/2).

Não foi apresentado contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público Estadual opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Fustiga a Agravante decisão interlocutória que, nos autos da

Ação de Obrigação de Fazer c.c Reparação de Danos n. 1012049-39.2022.8.11.0055, em trâmite perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que a agravada autorize e/ou custeie integralmente a realização das cirurgias plásticas reparadoras não estéticas, cirurgia corretiva, nos moldes prescritos pelo médico, bem como dos materiais, procedimentos, insumos e medicamentos pós-cirúrgicos prescritos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Compulsando os autos, observa-se que a agravante, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos em face da UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A., objetivando a disponibilização de cirurgias plásticas reparadoras não estéticas, conforme prescrição médica, bem como dos materiais, procedimentos, insumos e medicamentos pós-cirúrgicos prescritos.

Ao indeferir o pedido de liminar, o Magistrado singular consignou que, não constatou o preenchimento dos requisitos para deferimento da tutela, ante a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Conforme documento de ID no 142425152 - pág. 1 há tão somente no relatório médico a indicação cirúrgica reparadora. Não consta, porém, qualquer recomendação de urgência para a cirurgia, tendo em vista riscos à saúde da Agravante. Ou seja, não há qualquer menção no referido relatório médico de que se trata de procedimento de urgência.

Da mesma forma, o laudo psicológico não faz qualquer menção à urgência (ID 78575607).

Como bem destacado pelo juízo singular, não se observa na hipótese o perigo de dano e/ou o risco ao resultado útil do processo, porquanto a plástica objeto da lide e respectivos tratamentos pós-operatórios enquadram-se no conceito de "procedimentos eletivos", cuja realização não são de urgência ou de emergência.

Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravante com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada.

Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave.

A propósito, colhe-se as seguintes jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA NÃO ESTÉTICA EM RAZÃO DE EMAGRECIMENTO DRÁSTICO DECORRENTE DE CIRURGIA BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUAL SEJA, O PERIGO NA DEMORA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, embora haja probabilidade do direito da agravada, não se vislumbra, nesse momento processual, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado, uma vez que, conforme documentos juntados, há tão somente proposta de honorários médicos para a realização da cirurgia reparatória e relatório médico indicando que se trata de correção “imprescindível para a melhoria na qualidade de vida da paciente”, sem especificar o caráter de urgência e emergência.

Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravada com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada. Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave.”
(TJ-MT 10088005120228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora o relatório médico sinalize a probabilidade de direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora poderá causar dano irreversível à paciente.

Assim, não demonstrado o perigo de dano, imperioso a revogação da decisão hostilizada que compeliu a Operadora do plano de saúde a custear o procedimento.”
(TJ-MT 10018849820228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022).

Diante desse cenário, ante a ausência de um dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, não há como deferir, de pronto, este procedimento, haja vista ser imperiosa a dilação probatória para o deslinde da controvérsia, a qual deverá ocorrer nos autos principais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023